Tribunal: TJDFT
Processo: 0768868-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. CÁLCULO. CLÁUSULA CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, com a pretensão de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado.
2. Nas razões recursais, sustentam haver omissão acerca do cálculo dos juros de obra. Acrescentam que somente a coluna “JUROS” da planilha de cálculo representa corretamente os valores objeto da condenação, por refletir exclusivamente os juros de obra, conforme previsto nas condições contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na análise acerca do valor correto do pagamento dos juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no acórdão objurgado.
5. No item 10 do acórdão, restou consignado que os juros de obra pagos deverão ser calculados considerando os valores que constam das colunas “Amortização/Correção na fase da obra” e “Juros”. Esse cálculo restou consignado na cláusula 4.10 do contrato de compra e venda (ID 81419598 - pág. 6), que assim descreve: “Os encargos relativos a juros e atualização monetária previstos no item 5.2, durante a fase de construção, são calculados sobre o saldo devedor apurado no mês, que corresponde ao montante desembolsado à Construtora pela obra executada, de modo que sofrerão variação sempre que ocorrer evolução no cronograma de obras, conforme previsto acima”.
6. Consta do item 5.1.2 que, durante a fase de construção, o pagamento dos encargos consta das parcelas: a) encargos relativos a juros e atualização monetária, incidentes sobre o saldo devedor apurado no mês; b) taxa de administração, se devida; c) prêmio de seguro MIP. Consta ainda no item 5.3 que os devedores ficarão exonerados do pagamento dos encargos mensais previstos no item 5.1.2, caso ocorra atraso na entrega da obra superior a seis meses.
7. Dessa forma, não há dúvida de que a parcela dos juros de obra inclui os encargos relativos a juros e atualização monetária, conforme determinado no acórdão embargado.
8. Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo das embargantes, que pretendem rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48 ; CPC, art. 1.022.